Tribunal: STF
Processo: HC 212070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 139.976/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), casa de prostituição (art. 229 do Código Penal) e exploração de jogos de azar (art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41).



    De acordo com a denúncia (Doc. 5):



    Consta do incluso inquérito policial que, desde data incerta até o dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 07h000, na Avenida Ário Barnabé, 168, Jardim Juscelino Kubistchek, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MARIA CRISTINA DA SILVA, qualificada a fl. 34, JÚNIOR APARECIDO SATIL, qualificado a fl. 55, e RAMIRO GONÇALVES, qualificado a fl. 77, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do art. 33, caput, da lei 11.343/06. 



    Consta ainda que, no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 07h00, na Avenida Ário Barnabé, 168, Jardim Juscelino Kubistchek, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MARIA CRISTINA DA SILVA, qualificada a fl. 34, JUNIOR APARECIDO SATIL, qualificado a fl. 55, e RAMIRO GONÇALVES, qualificado a fl. 77, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta também que, no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 07h00, na Avenida Ário Barnabé, 168, Jardim Juscelino Kubistchek, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, RAMIRO GONÇALVES, qualificado a fl. 77, em conluio com indivíduo alcunhado de "Pita", mantinha, por conta própria, estabelecimento em que ocorria exploração sexual, com o intuito de lucro. 



    Consta, ainda, que, no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 07h00, na Avenida Ário Barnabé, 168, Jardim Juscelino Kubistchek, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, RAMIRO GONÇALVES, qualificado a fl. 77, explorava jogo de azar em local acessível ao público. 



    [...]



    Segundo o apurado, desde data incerta, mas até o dia 24 de janeiro de 2020, os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas. Para tanto, RAMIRO mantinha a administração de estabelecimento comercial situado no local dos fatos, onde MARIA CRISTINA ficava responsável pela venda direta dos entorpecentes, e JÚNIOR APARECIDO permanecia como "olheiro", alertando-os caso agentes públicos se aproximassem do local para averiguação. Além disso, RAMIRO, proprietário do bar em questão, em conjunto com indivíduo alcunhado de "Pita", mantinha o estabelecimento para exploração sexual, fornecendo no local quarto e utensílios para a prática de prostituição por parte de terceiros, em troca do pagamento de aluguéis. RAMIRO também mantinha no interior do bar máquinas conhecidas como "caça-níqueis", propícias ao jogo de azar, colocando-as à disposição do público. 



    [...] 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu parcialmente a ordem, para determinar o trancamento da ação penal, somente em relação à imputação prevista no artigo 229 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. "(...) o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. 



    4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante reitera a tese de inépcia da denúncia. Alega, em síntese: (a) a denúncia é genérica em imputar ao recorrente o delito de trafico de drogas, sem apontar, em nenhum momento, exposição fática sobre a materialidade e autoria; (b) Não há indícios razoáveis sobre a autoria delitiva do delito de associação para traficância, tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, tendo em vista que não há mínima comprovação de que o paciente tivesse efetivamente se associado com os demais denunciados com o dolo (liame subjetivo) de praticar o tráfico de drogas; e (c) em que pese existam comprovações da existência de máquinas ‘caça-níqueis’ no estabelecimento comercial, nas condições em que estavam, frise-se desligadas e sem dinheiro, não são suficientes a embasar a persecução penal e eventual condenação, sendo evidente a atipicidade de conduta e ausência de justa causa para a promoção da ação penal.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 




    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Inicialmente, assenta-se que a jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de que "(...) o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    [...]



    No presente recurso busca a defesa o provimento do agravo regimental para que seja revista a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do HC nº 2174534-88.2020.8.26.0000 e, consequentemente, determinar o trancamento, com relação ao agravante, da ação penal de n. 1500064- 77.2020.8.26.0569, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Indaiatuba/SP. 



    O Tribunal local destramou a controvérsia sob os seguintes fundamentos, os quais reitero: 



    "Com efeito, somente se justifica o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus quando o constrangimento ilegal for evidente, ou seja, quando a ilegalidade for evidenciada pela simples exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação. 



    [...] 



    A ordem comporta parcial concessão. 



    No tocante à imputação prevista nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, a ação penal não apresenta coação ilegal a ser reconhecida pela via do habeas corpus, não constituindo, neste caso, constrangimento ilegal, pois a denúncia consiste em narrativa dos fatos típicos, cuja autoria, em tese, é atribuída ao paciente, bastando suficientes indícios da existência do delito e da autoria, para que seja recebida, tendo em vista que a prova será colhida durante a instrução criminal.



    [...]



    No caso em testilha não se vislumbra qualquer agressão ao interesse social ou uma decisão jurídica com características defraude, não havendo, portanto, justa causa para se trancar a ação penal.



    Pelo exame da exordial encartada ao presente mandamus, se depreende que a denúncia se encontra em consonância com disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que houve a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, assim como se deu tanto a qualificação do acusado, como a classificação dos crimes, além do oferecimento do rol de testemunhas.



    A exordial, relativamente aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o mesmo fim, narra que o paciente, como proprietário do bar onde se deram os fatos, estaria associado à Maria Cristina para a prática da mercancia ilícita, que por sua vez seria a responsável pela venda direta da droga aos usuários, ao passo que Júnior Aparecido seria o "olheiro", permanecendo na porta do estabelecimento comercial, no intuito de alertar eventual aproximação policial.



    A associação, entre o paciente e os corréus ficou evidenciado pelo auxílio mútuo, em tese, firmado entre eles para a suposta prática do tráfico ilícito de drogas.



    Inclusive, os guardas municipais se dirigiram ao local em razão de denúncias informando o consumo de drogas e perturbação do sossego no bar. Ao chegarem ao endereço informado, o corréu Júnior Aparecido, ao avistar a equipe policial, adentrou ao recinto gritando "sujou", "sujou", momento em que a corré Maria Cristina se dirigiu ao banheiro no intuito de se livrar das drogas.



    A testemunha Rafael Duarte Varella, que se encontrava presente no momento da abordagem, relatou ser frequentador do bar e que sempre encontra no local a corré Maria Cristina da Silva e o paciente Ramiro, proprietário.



    A testemunha Valmir Alves de Abrantes, vulgo "Pita", balconista do bar, disse que o paciente é o proprietário e que os corréus Maria Cristina e Junior Aparecido são clientes, ressaltando que Maria Cristina frequenta o local diariamente.



    É cediço que o fato de o tráfico ser praticado em um estabelecimento público não torna seu proprietário imediatamente responsável por ele, embora seja indicativo de sua cumplicidade, como a priori se evidencia no caso em análise. 



    [...]



    Da mesma forma, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria no tocante à contravenção de jogo de azar, prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41.



    A despeito da alegação do defensor impetrante no sentido de que as máquinas caça-níqueis estariam desligadas e sem dinheiro, a demonstrar a ausência do dolo e atipicidade da conduta, data venia, o próprio paciente em seu interrogatório perante à Autoridade Policial afirmou que fazia a recolha do dinheiro dos caça-níqueis, colocados à disposição do público, pois somente ele tinha a chave e o faturamento do jogo de azar era investido no próprio bar, situação a priori corroborada pelos depoimentos das testemunhas Rafael Duarte Varella, Rosania Maria da Silva e Valmir Alves de Abrantes



    Dessa forma, de uma análise superficial dos fatos, não se verifica a ocorrência de atipicidade processual por parte do paciente, a ensejar de plano o trancamento da ação penal como faz crer a ilustrada defesa, ao revés, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como as condições e pressupostos necessários para a instauração da ação penal.



    Assim, não se mostra manifesta inépcia da denúncia, em razão da ausência de adequação típica das imputações.



    É cediço que a doutrina e a jurisprudência têm abrandado o rigor do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, uma vez que nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, realizar uma descrição detalhada da atuação dos indiciados, de forma que se tem admitido um relato mais generalizado do comportamento tido como delituoso.



    Assim sendo, a descrição fática trás uma narrativa congruente e atende aos requisitos exigidos na lei, uma vez que nela estão reunidos todos os elementos necessários à caracterização dos delitos descritos na incoativa de forma suficiente a propiciar ao paciente o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa." (fls. 481/488)



    Com efeito, o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa, também, é medida cabível somente em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. 



    É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido: [...]



    Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no restrito âmbito do habeas corpus. Acrescenta-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 



    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente